Tribunal: TJPA
Processo: 0837868-89.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837868-89.2017.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

REPRESENTANTE: BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). MULTA DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AGIR DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, o Fundo De Amparo E Desenvolvimento Da Pesquisa (FADESP) alega que está sofrendo Execução Fiscal decorrente da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 005.234/2013 no valor de R$ 7.977.240,30, por descumprimento de obrigação acessória de Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza (ISSQN) relativo ao exercício financeiro de 1999. Contudo, o requerente alega que isto fora cobrado no formado de multa, a qual está devidamente desproporcional, por ser maior do que o patrimônio da pessoa jurídica, o que atrai o caráter confiscatório da penalidade.

Em sentença proferida pelo Juízo
a quo
, este vislumbrou a ocorrência da prescrição do direito de agir da Fundação.

Insatisfeito, o requerente interpôs recurso de Apelação Cível para informar que a cobrança judicial da Fazenda Publica foi feita no dia 20/03/2013, enquanto o ajuizamento da presente ação foi no dia 21/11/2017.

Em apreciação do recurso, a relatora competente determinou o provimento para anular a sentença e a volta dos autos ao Juízo de origem.

Inconformado, o Município de Belém interpôs recurso de Agravo Interno para levar o decisum à Colenda Turma e sustenta que está configurada a prescrição do direito de agir a partir da inércia da Fundação pleitear seu direito no prazo correto.

Em apreciação do recurso do Fisco, vislumbro que este apenas demonstra insatisfação com o julgado, visto que o julgado não atrai de imediato a aplicação do Decreto-Lei nº 20.910/32, haja vista que o Superior Tribunal De Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada de que na seara tributária a interrupção da prescrição faz surgir novo prazo prescricional quinquenal (art. 174 do Código Tributário Nacional), seja em favor da Fazenda Pública, seja em favor do contribuinte, não ocorrendo a prescrição.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em decorrência de Decisão Monocrática proferida em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra a sentença do Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
ajuizado pelo
FUNDO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (FADESP)
em face do
agravante.

Em síntese da demanda, O Fisco Municipal realizou quatro Autos de Infração (AI) contra a Fundação, sendo estes o de nº 350-001/99, 350-002/99, 350-005/99 e 350-003/99, por não pagamento de Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza (ISSQN) e por descumprimento de obrigação acessória (emissão de notas fiscais) relativo ao exercício financeiro de 1999.

Assim, o débito foi inscrito em Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 005.232/2013, 005.233/2013, 005.234/2013 e 005.235/2013, o que totalizou o valor de R$ 24.172.557,07 (vinte e quatro milhões cento e setenta e dois mil quinhentos e cinquenta e sete reais e sete centavos) nos quais foram cobradas em Execução Fiscal nº 0015237-29.2013.8.14.0301 que tramita perante a 2ª Vara de Execução Fiscal.

Ocorre que a requerente possui Imunidade Tributária na qual fora devidamente reconhecida em sentença proferida pela 5ª Vara da Fazenda de Belém, por conta disso apresentou Exceção De Pré-Executividade (EPE) nos autos da Execução Fiscal, por sua vez, o Juízo acolheu parcialmente para determinar o prosseguimento do feito apenas sobre a CDA nº 005.234/2013 na qual trata tão somente de multa por descumprimento de obrigação acessória.

Por conta disso, ajuizou a presente ação para combater somente este débito no valor de R$ 7.977.240,30 (sete milhões novecentos e setenta e sete mil duzentos e quarenta reais e trinta centavos), em razão da sua desproporcionalidade e manifestamente ilegal por ultrapassar o patrimônio da Fundação, logo, atraindo o caracter confiscatório da multa.

Após devidamente citado, o Município de Belém ofertou contestação e em preliminar de mérito alegou a prescrição do direito de agir da Fundação e a falta de interesse processual, haja vista a Execução Fiscal ter transitado em julgado. No mérito, alegou a continuidade da cobrança mesmo havendo a imunidade tributária, por não está isenta da responsabilidade acessória, bem como a existência da proporcionalidade da multa.

Em manifestação à contestação, a FADESP pediu o prosseguimento do feito.

Sobreveio sentença na qual o Juízo
a quo
acolheu a preliminar de prescrição e determinou a improcedência do feito, bem como condenou em sucumbência a requerente no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Insatisfeito, a Fundação interpôs recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais sustenta que a cobrança judicial do débito fora feita no dia 20/03/2013, enquanto o ajuizamento da presente ação foi no dia 21/11/2017, logo, não há o transcurso de 5 (cinco) anos. Além disso, ainda pediu a tutela recursal antecipada para conferir ao recurso o efeito suspensivo, ante a possibilidade de cobranças indevidas.

Em contrarrazões apresentada pelo Fisco Municipal, este impugnou todos os argumentos e pugnou pela manutenção da sentença, visto que houve a ocorrência da prescrição do direito de agir.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pediu a sua exclusão do feito, por não restar configurada a hipótese de atuação.

Assim, esta relatora proferiu Decisão Monocrática para determinar o conhecimento e provimento do recurso para anular a Sentença do Juízo de origem, ante a não ocorrência da prescrição do direito de agir.

Inconformado, o Município de Belém interpôs recurso de Agravo Interno para levar o
decisum
à Colenda Turma e sustenta que está configurada a prescrição do direito de agir a partir da inércia da Fundação pleitear seu direito no prazo correto.

Em contrarrazões apresentada pela Fundação, esta pugnou pela manutenção da Decisão Monocrática.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DA DECISÃO MONOCRÁTICA

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores.

Súmula 568/STJ:
o relator, monocraticamente e no superior tribunal de justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código De Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VIII, estando incluídas também as situações previstas no Regimento Interno Do Tribunal, nos termos do inciso viii do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) dispõe que compete ao relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta corte ou das cortes superiores, o que se observa no presente caso.

Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AGIR

O prazo prescricional em regra a ser aplicado é o quinquenal, conforme o que prevê o art. 1º do Decreto nº20.910/32, que assim determina:

Art.1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o artigo 1º do Decreto 20.901/32 é norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. Por sua vez, o artigo 206 do Código Civil seria norma geral, tendo em vista que regula a prescrição para os demais casos em que não houver regra específica.

Logo, apesar do Código Civil ser posterior (2002), segundo o mesmo tribunal, ele não teve o condão de revogar o Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que norma geral não revoga norma especial.

Porém, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que na seara tributária, como no caso em exame, a interrupção da prescrição faz surgir novo prazo prescricional quinquenal (art. 174 do CTN) em favor não apenas da fazenda pública, mas também em relação contribuinte.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 9º DO DECRETO Nº 20.910/1932.

1. O acórdão recorrido se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia. Não há que se falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi.

2. Esta Corte já se manifestou no sentido de que, na seara tributária, que possui regramento específico, a interrupção da prescrição faz surgir novo prazo prescricional quinquenal (art. 174 do Código Tributário Nacional), seja em favor da Fazenda Pública, seja em favor do contribuinte, o que afasta a incidência do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932 (recontagem pela metade do prazo prescricional já interrompido), não havendo que se falar em prescrição na hipótese.
Nesse sentido: EDcl no REsp 1.042.524/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31/03/2014. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1719713 RS 2018/0014435-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2018).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL. NOVO CÔMPUTO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO.

1. Os embargos declaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro material no acórdão, o que não ocorre na espécie.

2. A questão da perda da eficácia da cautelar ante a ausência de interposição da ação principal no prazo de 30 dias não foi objeto de indagação nas contrarrazões do recurso especial, revestindo-se de patente inovação, manobra processual amplamente rechaçada pela jurisprudência do STJ.

3. A jurisprudência do STJ reconhece que a interrupção da prescrição pelo protesto judicial faz surgir novo prazo prescricional para a interposição da ação principal, que nas ações promovidas contra a Fazenda Pública, sujeitas ao regime jurídico do Decreto n. 20.910/32, uma vez interrompida a prescrição, esta volta a correr pela metade do prazo original, nos termos do art. 9º do apontado decreto. Precedentes.

4. Na seara tributária, que possui regramento específico, a interrupção da prescrição faz surgir novo prazo prescricional quinquenal (art. 174 do Código Tributário Nacional), seja em favor da Fazenda Pública, seja em favor do contribuinte.

5. Em face do caráter infringente dos embargos de declaração opostos contra acórdão fundamentado na jurisprudência firmada no RE 566.621/RS e no REsp 1269570/MG (rito previsto no art. 543-C do CPC), impõe-se aplicação de multa em 1% (um por cento) sobre o valor da causa (mutatis mutandis, Questão de Ordem no REsp 1.025.220/RS apreciada pela Primeira Seção - aplicação de Multa - art. 557, § 2º do CPC). Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl no REsp: 1042524 RS 2008/0063187-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 25/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2014)

Compulsando os autos, destaco que no dia 06/05/2008 foi publicada decisão administrativa pelo Fisco Municipal, porém, apenas no dia 01/08/2008 a Fundação foi intimada, conforme Aviso de Recebimento (AR). Além de que em 20/03/2013 foi proposta ação executiva fiscal nº 0015237-29.2013.8.14.0301, cujo despacho citatório ocorreu em 22/04/2013.

Portanto, considerando a data da ciência do acordão administrativo, e a data do ajuizamento da ação fiscal, bem como a data do despacho citatório, à medida que a interrupção do prazo prescricional se aplica à fazenda pública e ao contribuinte, não vislumbro a ocorrência da prescrição, uma vez que entre a data da ciência do acordão administrativo e o despacho citatório, não exauriu o prazo quinquenal prescricional.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática proferida pela relatora competente
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 13/08/2024